Tribunal: STF
Processo: Rcl 65622
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.017/AL. OCORRÊNCIA DE ILÍCITO ELEITORAL. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – “As restrições previstas pelo art. 236, §1º, do Código Eleitoral, também não impedem a prisão ou a imposição de medidas cautelares diversas em virtude da prática de crimes e/ou ilícitos eleitorais, devidamente apurados e estabelecidos pela Justiça Eleitoral, já que em tais casos é a própria higidez do pleito eleitoral que está em causa” (ADPF 1.017/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    II – A decisão reclamada está fundamentada em hipótese expressamente ressalvada na oportunidade de julgamento da ADPF 1.017/AL pelo Supremo Tribunal Federal, qual seja, o ilícito eleitoral.



    III – Para se chegar à conclusão diversa, seria necessário a análise do conjunto fático-probatório, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico da reclamação.



    IV – O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido.